Tribunal: STF
Processo: ARE 1284848
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. PEDOFILIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TROCA PELA INTERNET DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO E PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO FRUÍDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.
    1 No caso concreto a prescrição retroativa ocorreria após o decurso dos prazos de 4 (quatro) e 8 (oito) anos (ais. 109, IV e V, e 117, § 1°, ambos do Código Penal), lapso este que não foi ultrapassado entre nenhum dos marcos interruptivos.
    2 "O § 1° do art. 117 do Código Penal diz que excetuados os casos do inciso V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição, produz efeitos a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles" (Rogério Grecco, 2014).
    ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 288, CAPUT, DO CP. APREENSÃO DE FARTO MATERIAL. ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO E ENVIO DE FOTOS E VÍDEOS POR MEIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. LAUDOS PERICIAIS HÍGIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
    1 Responde pelo crime descrito no art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, quem "transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente".
      2 O crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua modalidade ‘adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografias que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes’, ainda que por curto espaço de tempo, configura crime permanente, e comprovada a sua ocorrência, necessária a manutenção do édito condenatório.
    3 A associação estável e permanente de mais de três agentes para o cometimento de crimes de pedofilia na rede mundial de computadores configura o crime de associação criminosa.
    CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 241-B, § 1°, DO ECA. COMPROVADA A ÍNFIMA QUANTIDADE DE MATERIAL ILÍCITO COM UM DOS AGENTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
    1 Apreendido apenas um vídeo contendo cenas de sexo de uma infante com um adulto, não armazenado no hard disc, possível o reconhecimento da benesse contida no § 1° do art. 241-B da Lei n. 8.069/90.
    2 A pena privativa de liberdade foi fixada em montante inferior a um ano, regulando-se a prescrição pelo prazo de 2 (dois) anos (art. 109, VI, do Código Penal, vigente à época dos fatos), lapso este ultrapassado entre o recebimento do aditamento à denúncia e a data da publicação da sentença” (fls. 150-151, e-doc. 18).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
    "Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto. Ausente, assim, o interesse recursal" (STJ, AgRg no AREsp n. 763.414/GO, Min. Joel Ilan Paciornik, DJUe de 22/6/2016)” (fl. 248, e-doc. 18).
    Os segundos embargos de declaração opostos também foram rejeitados (fls. 275-277, e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “o v. Acordão recorrido imputou ao Recorrente a conduta de haver visualizado por quatro minutos, em uma ‘lan house’ de Florianópolis, um (01) vídeo contendo relações sexuais explícitas de uma criança com um adulto. Portanto, VER o vídeo foi a conduta do Recorrente. Mas, o eg. Tribunal a quo considerou que, com esse VER, o Recorrente houvera-se com a conduta de ADQUIRIR referido vídeo” (fl. 328, e-doc. 18).
    Pretende “ver reconhecida a sua inocência e decretada sua absolvição, tendo em conta que a conduta de ver o vídeo pelo Recorrente não consistiu na conduta criminosa tipificada em lei (in casu não se contendo no art. 241-B do ECA)” (fl. 330, e-doc. 18).
    Argumenta que os embargos de declaração “merecem ter suas vv. decisões de rejeição anuladas, uma vez que, contrariamente à garantia do art. 5º - inc. XXXV da CF/88 impediram sem justa causa o prequestionamento de matérias jurídicas a que tem direito o recorrente, neles embargantes” (fl. 333, e-doc. 18).
    Pontua que a decisão pela qual rejeitados os primeiros embargos de declaração, ao fundamento de falta de interesse recursal do embargante pela decretação da prescrição, “esbarra na realidade inarredável e indelével de que o nome do embargante encontra-se gravado com uma terrível condenação criminal, de não menos que pedófilo, em todos os repositórios históricos e noticiosos, como por exemplo, em assentamentos de associações profissionais, igrejas, etc, e em especial o ‘facebook’ e congêneres, de conhecimento público e irrestrito a todas as pessoas, a todas as instituições. E isso consiste num indelével prejuízo social e moral para o recorrente (então embargante), com reais e indubitáveis reflexos econômicos, e somente remediável mediante sua absolvição” (fls. 334-335, e-doc. 18).
    Assinala que “faz jus à reforma do v. acórdão recorrido, com a decretação de sua absolvição, nos termos do art. 386 - III do CPP, por ‘não constituir o fato infração penal’ a conduta de o mesmo ter visto ‘por quatro minutos’ o vídeo mencionado no v. Acordão, sem o ter baixado (download) para arquivo seu ou de quem quer que seja” (sic, fl. 344, e-doc. 18).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de interesse recursal e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 394-396, e-doc. 18).
    O agravante alega ter “legítimo interesse de agir recursal, visando sua absolvição” (fl. 14, e-doc. 19).
    Insiste que a conduta imputada, “ver um vídeo pedófilo na internet por 4 minutos, não tipifica conduta criminosa, visto que não está fixada em lei” (fls. 14-15, e-doc. 19).
    Salienta que os efeitos penais da condenação podem “desaparecer com a decretação da prescrição retroativa. Mas, a verdade é que seus efeitos sociais, morais e econômicos continuarão subsistindo, para sempre, gravando a pessoa do agravante, mas que este tem legítimo interesse de remover” (fl. 15, e-doc. 19).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem decidiu:
    “De outro lado, porém, tendo em vista a redução da pena imposta a I. S. K. para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias -, a prescrição nesse caso ocorria no prazo de 2 (dois) anos (art. 109, VI, do Código Penal, vigente à época dos fatos).
    Assim, entre o recebimento tácito do aditamento à denúncia (25/11/2011, fl. 2985, v.8) e a publicação da sentença condenatória (4/9/2014, fl.3409, v. 9), transcorreu lapso temporal superior aos dois anos exigidos para fulminar a pretensão punitiva do Estado. 
    Desse modo, declara-se extinta a punibilidade do acusado I. S. K. em relação ao delito perpetrado” (fl. 197, e-doc. 18).
    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem assentou:
    “O interesse de agir é verificado por meio do binômio necessidade/adequação, devendo o provimento jurisdicional pretendido ser capaz de ser profícuo ao embargante.
    Compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado a quo condenou o apelante por infração ao art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e, esta Corte minorou-lhe a reprimenda e, de ofício, decretou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
    A prescrição retroativa extingue a punibilidade, desfazendo todos os efeitos da condenação” (fl. 249, e-doc. 18)
    6. Como assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido da ausência de interesse recursal quando reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Assim, por exemplo:
    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental" (AP n. 984-EI-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.7.2020).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que ‘consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao fundo da controvérsia que se instaurou no âmbito do processo penal de conhecimento, eis que a ocorrência dessa típica questão preliminar de mérito impede que o órgão judiciário competente prossiga no exame da causa penal, por não mais subsistir o próprio objeto da persecutio criminis in judicio’ (AI 795.670, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Ainda nessa linha, vejam-se o AI 528.695 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e, em sede de habeas corpus, o HC 115.098, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 940.489-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.5.2016).
    7. Esse é caso clássico em que se posiciona o interessado no sentido de querer o prosseguimento do caso pelo seu interesse em provar sua inocência e a afirmativa de extinção de punibilidade.
    Houve decisão de primeira e de segunda instância: apelação e embargos. O Poder Judiciário não prosseguiu porque considerou que o óbice da extinção de punibilidade era impeditivo ao seguimento regular.
    O quadro fático não tem exame possível na via recursal extraordinária, pelo que não poderia ser alterada. O interesse recursal portanto esbarra no óbice intransponível do que afirmado pela instância antecedente. 
    8. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
      9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora